Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701781-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIS PEREIRA LIMA AGRAVADO: FABIANA DE ARAUJO ALBUQUERQUE, RITA DE ARAUJO ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel. Em resumo, sustenta o recorrente tratar-se de bem de família previsto na Lei 8.009/1990. Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada. DECIDO. Examina-se os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, vislumbro, em parte, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O recorrente afirma que o imóvel sobre o qual recai a penhora é bem de família previsto na Lei 8.009/1990, o que, em tese, o torna impenhorável. Nesse quadro, mostra-se prudente que a execução seja sobrestada até que o presente recurso seja julgado pela Turma, quando será examinado se o bem se encaixa na hipótese legal de exceção à impenhorabilidade. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o curso da execução. Oficie-se ao juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito